Tribunal: TJDFT
Processo: 0739490-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739490-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, ora réu/agravante, em face da decisão de ID Num. 209784206, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento no. 0712289-97.2024.8.07.0005, proposta por JOAO PEREIRA DOS SANTOS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, bem como prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida acima ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada na conta do autor, no valor de R$ 1.160,00 (ID n. 209734065 - pág. 8), que deverá promovê-lo no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de ação conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência em seu desfavor, na forma da decisão retro. Aponta que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo, pois pode haver parcela em trânsito que será descontada ainda que o banco agravante comunique à fonte pagadora, pois a folha de pagamento pode estar fechada. Argumenta, em linhas gerais, que os requisitos para tutela de urgência não foram demonstrados, pois o contrato foi assinado em setembro de 2022, enquanto a ação foi proposta apenas no corrente mês, o que, alega, afasta o perigo de dano. Assevera, ainda, que o contrato foi claro e expresso ao afirmar que o agravado estava firmando contrato de cartão de crédito consignado. Sustenta que a multa cominatória foi estipulada sem um teto, o que a tornaria excessiva e muito superior ao valor discutido nesta demanda. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID Num. 64197118) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, observo a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em questão depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a tutela deferida na origem. Afinal, a documentação trazida aos autos originários pela parte autora, consistente principalmente na relação detalhada de créditos emitida pelo INSS, atesta apenas a existência de descontos em folha de pagamento referentes ao cartão de crédito consignado. Por outro lado, os documentos apresentados pelo réu, ora agravante, apontam que o contrato firmado entre as partes (ID Num. 64197119) consiste, efetivamente, em contrato de cartão de crédito consignado, informação esta destacada na página 4 do referido documento, com letras em negrito e caixa alta e uma foto do cartão. Ademais, consta a identificação facial do agravado (ID Num. 64197122), semelhante à constante em seu documento pessoal (ID Num. 209734062 dos autos originários). Nesse sentido, entendo ser prudente postergar a análise de eventual fraude ou má-fé no ato da contratação para após a regular instrução processual. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, fica demonstrada a probabilidade do direito da instituição financeira agravante. Já o perigo de dano decorre, principalmente, da multa cominatória fixada em seu desfavor, que poderá causar-lhe prejuízos. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 16:42:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora